Tribunal: TJSP
Processo: 1051852-62.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Fazenda Estadual que impugna a cobrança de multa diária fixada em decorrência do atraso para o fornecimento de medicamentos e insumos à portador de diabete mellitus, determinado por decisão judicial. Sentença de parcial procedência pronunciada em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Demora na prestação jurisdicional evidenciada. Redução da Astreintes que obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do montante fixado. Recurso parcialmente provido, para determinar a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices estipulados para caderneta de poupança, desde a citação. Fixação dos honorários advocatícios a encargo da apelante.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1051852-62.2015.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:

RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Fazenda Estadual que impugna a cobrança de multa diária fixada em decorrência do atraso para o fornecimento de medicamentos e insumos à portador de diabete mellitus,

Ementa:

RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Fazenda Estadual que impugna a cobrança de multa diária fixada em decorrência do atraso para o fornecimento de medicamentos e insumos à portador de diabete mellitus, determinado por decisão judicial. Sentença de parcial procedência pronunciada em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Demora na prestação jurisdicional evidenciada. Redução da Astreintes que obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do montante fixado. Recurso parcialmente provido, para determinar a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices estipulados para caderneta de poupança, desde a citação. Fixação dos honorários advocatícios a encargo da apelante.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido parcialmente.